Tribunal: STF
Processo: HC 243872
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauricio de Camargo Guimaraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 901.777/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente MAURÍCIO DE CAMARGO GUIMARÃES, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA. 



    5.2 Por fim, desde logo, pugna-se pela oposição do julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, extraída do modus operandi empregado, a evidenciar a periculosidade do réu – homicídio cometido por meio de diversos disparos de arma de fogo, motivado por cobrança de alugueres –, e da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as notícias que o insurgente foi "preso em flagrante impróprio em Comarca diversa, quando, inclusive, aguardava o seu genitor para trocar de veículo e possivelmente, comisso, dificultar a sua localização e captura" (fl. 212). 



    3. Além disso, ‘“[c]oncretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas” (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.)’ (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26/4/2024.) 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada pela Corte estadual ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:



    “Com efeito, indicaram a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi adotado – homicídio cometido por meio de diversos disparos de arma de fogo, motivado por cobrança de alugueres. Também, destacaram a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as notícias que o insurgente foi ‘preso em flagrante impróprio em Comarca diversa, quando, inclusive, aguardava o seu genitor para trocar de veículo e possivelmente, comisso, dificultar a sua localização e captura’ (fl. 212)” (edoc. 3).



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente